Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão revisão de mensalidade de plano de saúde. Recurso inominado da parte ré visando à improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Proposta de contratação de plano de saúde. O contrato realizado entre as partes (ID. 13835983, pág. 18) contém os valores previstos das mensalidades para o plano e modalidade escolhidos, e consta que, na faixa etária dos autores, o valor para pagamento seria de R$426,75. Não há demonstração de que o réu forneceria o plano de saúde pelos valores indicados pelo autor, qual seja, R$333,85, até pela previsão contratual de valores diversos. A negociação por e-mail junto à corretora de seguros contém apenas uma tabela com o valor de R$333,85 (ID. 13835981), a qual faz referência ao mês de abril/2019, e a contratação do plano de saúde pela parte autora se deu em 04/06/2019, com tabela diversa e alteração de valores, conforme contrato juntado.
4 – Corretora de Seguros. A manifestação unilateral da empresa corretora de seguros junto ao PROCON (ID. 13835983) não tem o condão de alterar o contrato realizado entre a empresa autora e o plano de saúde, uma vez que desprovida de documentos comprobatórios do acerto realizado com a autora e da vinculação do plano de saúde aos valores indicados. Ademais, a manifestação entra em contradição por diversas vezes quando afirma que a tabela de abril indicava a mensalidade de R$426,75, enquanto a tabela de maio indicava uma redução e o valor de R$333,85, o qual deveria ser utilizado no contrato entre as partes. Isso porque o documento de ID. 13835981 indica exatamente o oposto, que a tabela com valores de referência para o mês de abril/2019 indicava a mensalidade com o menor valor. Descabe, portanto, qualquer alteração no contrato realizado entre autor e réu, de forma que os valores contratados devem ser mantidos, sem redução. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L